Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-48.2012.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001489-48.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 063.915.711-47 (APELANTE), ROSANGELA SILVEIRA - CPF: 005.178.001-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA SILVEIRA - CPF: 005.178.001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REAÇÃO ADVERSA À VACINA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade), quando as razões são suficientes a confrontar a decisão atacada, e foi resguardado o contraditório e ampla defesa.

2. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

3. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta administrativa (aplicação de vacina), não há que se falar em responsabilização do ente público.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, na
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 0001489-48.2012.8.11.0009
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE
COLIDER
, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 209485684):

“Vistos.

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA
, neste ato representada por sua genitora ROZANGELA SILVEIRAM, em face do
MUNCÍPIO DE COLÍDER – MT.

Depreende-se da petição inicial que, no dia 13/09/2005, a infante recebeu a segunda dose da vacina tetravalente (DTP + Hib), na Unidade de Saúde do Bairro Celídio Marques, localizada neste Munícipio.

Alega, no entanto, que a infante apresentou reação adversa desencadeando alergia, dermatite atópica não especificada (CID 10: L 20.9) e lesões pelo corpo (braços, pernas, rosto e nádegas), asseverando, inclusive, que necessitou de internação em razão desse fato.

Consta, ainda, que Franciele desenvolveu distúrbio articulatório, com o comprometimento de sua fala.

Assim, busca na presente demanda a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais supostamente sofridos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Na decisão exarada no Id n.68668281 à fl.50, a petição inicial foi recebida, houve o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, bem como a determinação de citação da Edilidade requerida.

Em sede de contestação (Id n.68668281 às fls.53/64), a parte requerida arguiu preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos elaborados na exordial, sustentando, em suma, a ausência de prova colacionada aos autos referente à reação alérgica da autora; a tese de culpa exclusiva ou concorrente da genitora da vítima e o descabimento do dever de indenizar. De forma subsidiária, em havendo condenação, requereu a fixação do dano moral no patamar de um salário mínimo.

A parte autora refutou os argumentos apresentados na resposta da requerida, pleiteando pela total procedência da ação (Id n.68668283 às fls.01/02).

Manifestação do órgão ministerial constante no Id n.68668283 às fls.08/12.

Decisão proferida no Id n.68668283 às fls.14/16.

Entre um ato e outro, procedeu-se à realização da audiência de instrução (Id n.68668283 às fls.38/39).

Laudo pericial acostado ao Id n.68668288 às fls. 26/31, sem impugnações apresentadas.

Instado, o Ministério Público, em sua última manifestação, pugnou pela procedência “parcial” do pedido inicial, com a condenação do requerido em danos morais.

É o que merece registro.

DECIDO.

Prefacialmente, quanto à preliminar de PRESCRIÇÃO, alega o Município que prescreve em 03 anos a pretensão, em se tratando de ação de indenização por danos morais, nos termos do art.206, do Código Civil, sustentando que o ajuizamento da demanda ocorreu após esse prazo.

Todavia, a razão não se encontra com o ente municipal. Isto porque, a norma que rege o caso é a insculpida no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que fixa o lustro quinquenal para ações deste jaez.

Aliás, este entendimento foi sedimentado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, quando se deparou com o REsp n. 1.251.993-PR.

Segue a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL DO DEC. N. 20.910/1932. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ). Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto no art. 1º do Dec. n. 20.910/1932 - às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, e não o prazo prescricional trienal - previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. O art. 1º do Dec. n. 20.910/1932 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Por sua vez, o art. 206, § 3º, V, do CC/2002 dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Ocorre que, no que tange às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, deve-se aplicar o prazo prescricional do Dec. n. 20.910/1932 por ser norma especial em relação ao CC, não revogada por ele. Nesse aspecto, vale ressaltar que os dispositivos do CC/2002, por regularem questões de natureza eminentemente de direito privado, nas ocasiões em que abordam temas de direito público, são expressos ao afirmarem a aplicação do Código às pessoas jurídicas de direito público, aos bens públicos e à Fazenda Pública. No caso do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, em nenhum momento foi indicada a sua aplicação à Fazenda Pública. Certamente, não há falar em eventual omissão legislativa, pois o art. 178, § 10, V, do CC/1916 estabelecia o prazo prescricional de cinco anos para as ações contra a Fazenda Pública, o que não foi repetido no atual código, tampouco foi substituído por outra norma infraconstitucional. Por outro lado, o art. 10 do referido decreto trouxe hipótese em que o prazo quinquenal não seria aplicável, qual seja, a existência de prazos prescricionais reduzidos constantes de leis e regulamentos já em vigor quando de sua edição. Esse dispositivo deve ser interpretado pelos critérios histórico e hermenêutico e, por isso mesmo, não fundamenta a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública teria sido reduzido pelo CC/2002. Ademais, vale consignar que o prazo quinquenal foi reafirmado no art. 2º do Dec.-lei n. 4.597/1942 e no art. 1º-C da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP n. 2.180-35, de 2001. Precedentes citados: AgRg no AREsp 69.696-SE, DJe 21/8/2012, e AgRg nos EREsp 1.200.764-AC, DJe 6/6/2012. REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012.

Além disso, corroborando com a decisão proferida no Id n.68668283 às fls.14/16, o entendimento jurisprudencial pautado no artigo 198, inciso I, do Código Civil, que trata da suspensão/impedimento da prescrição contra os incapazes, é no sentido de que, nestas hipóteses, o prazo só começa a fluir quando a pessoa absolutamente incapaz atinge a maioridade relativa (16 anos de idade).

Analisando os autos, observo que a infante Franciele nasceu em 09/05/2005, consoante atesta o documento de Id n.68668281 à fl.17. Desta feita, considerando que a maioridade restou atingida em
09/05/2021,
somente a partir desta data começou a correr o prazo prescricional.

Assim, não havendo o transcurso do interregno de cinco anos até a data hodierna, e tendo em vista, inclusive, que a presente demanda foi ajuizada contra a Fazenda Pública anteriormente a data supramencionada (em destaque), a pretensão autoral permanece hígida.

Ademais, inexistindo outras questões preliminares, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, é pertinente a análise antecipada do mérito, a teor do que dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito está satisfatoriamente instruído por meio de documentos.

Para mais, entendo desnecessária a produção de prova oral no presente feito, pois não teria o condão de suplantar o teor da prova documental e pericial.

Quanto ao mérito, prevê a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, que a responsabilidade civil estatal se subsome à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas.

Muito embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, por força de previsão constitucional, não dispensa o requisito do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros.

Neste contexto, colaciono, a título meramente ilustrativo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que ao estabelecer a obrigatoriedade de vacinação, a União e seus entes públicos assume a responsabilidade pelos danos provenientes das possíveis reações adversas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – POLÍTICA DE SAÚDE DE IMUNIZAÇÃO – REAÇÃO ADVERSA À VACINA – FEBRE AMARELA PÓS-VACINAL – DANOS MORAIS DEVIDO – SNTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A despeito de o Programa Nacional de Imunização ser de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal, as funções de normatização e coordenação são de instância nacional, cabendo aos Estados e Municípios a execução das normas e procedimentos estabelecidos a nível nacional. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva e independe de culpa, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública.
Ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, a União bem como seus entes públicos, assume a responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito.
Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável ao réu e o dano sofrido pelo autor, exsurge o dever daqueles de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APL: 00010549120098110102 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020).

Assim, cabe analisar os elementos presentes nos autos capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano sofrido pela autora.

Compulsando os autos, vislumbra-se do documento de Id n.68668288 às fls. 26/31, elaborado pela médica nomeada, Dra. Eliana Kawaguti, a seguinte conclusão:

“A pericianda, Sra. Franciele Silveira de Souza, com 13 anos, estudante do sexto ano escolar, apresenta dermatite atópica e transtorno de aprendizado e dificuldade da fala (Articulação da palavra). Apresenta alteração de memória e raciocínio, atenção sem alterações e atividade motora preservada. Comportamento e emocional sem alterações. Aos 04 meses de idade ao receber a segunda dose da vacina tetravalente apresentou episódio “hipotônico hiporresponsivo”. Trata-se de reação adversa da vacina, não frequente, de duração curta, porém de caráter benigno sem evolução para sequelas.
Não se comprova nexo causal entre a reação vacinal e o quadro neurológico atual apresentado.
Apresenta dermatite atópica, doença genética crônica que causa erupções de pele, que pode ter diversos fatores desencadeantes, mas não como causa única e exclusiva da vacina, pois iria aparecer as lesões de pele por se tratar de doença genética” (Negrito nosso).

Denota-se do mencionado laudo pericial que, não obstante a autora não tenha apresentado sequelas permanentes e não tenha sido constatado o nexo causal entre a vacina e a situação indicada na exordial, a infante foi diagnosticada com quadro de reação adversa pós vacinal.

Todavia, a referida reação denominada de
“episódio hipotônico hiporresponsivo”
decorrente de efeitos adversos de dose da vacina recebida na unidade de saúde do Município de Colíder, como asseverou a perita, apresentou-se de forma transitória,
com breve duração e sem nenhuma repercussão clínica ou sequela na infante,
sendo uma consequência previsível em casos de aplicação de vacina tetravalente (DTP + Hib), podendo os pacientes relatarem as seguintes reações adversas:

manifestações locais (dor, vermelhidão, edema ou abscesso que tratados evoluem para cura) e manifestações sistêmicas comuns (febre, irritabilidade, sonolência, choro, vômitos, falta de apetite, etc).

Assim sendo, inexistindo demonstração do dano real sofrido ou de interferência na esfera extrapatrimonial da parte,
não
restou configurada a responsabilidade civil do requerido, para fins de eventual reparação.

Destarte, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos exatos termos do que preceitua artigo 373, inciso I, do CP, diante da falta de provas em relação ao ato ilícito praticado pelo Município, é incabível, portanto, a indenização.

Ante as considerações expostas, levando-se em conta o conjunto da postulação, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito.

EXPEÇA-SE
certidão para pagamento dos honorários arbitrados em favor da perita nestes autos.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais
FIXO
em
10%
sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, se nada requerido em 15 (quinze) dias,
ARQUIVEM-SE
, após anotações de estilo, inclusive na estatística.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, data da assinatura eletrônica.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência merece ser reformada, porquanto a causa do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido.

Insiste, ainda, que
“o DANO MORAL existe em modalidade
in re ipsa
, bastando para a sua reparação a prática do ato ilícito com reflexo nas relações psíquicas do Autor, notadamente, no que tange à sua tranquilidade, segurança, expectativa emocional, dignidade humana, cidadania e honra.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
“a fim de que seja reformada a sentença prolatada em todos os seus termos para reconhecer o direito da autora ao recebimento de indenização por danos morais nos exatos termos pleiteador na inicial.”

O MUNICÍPIO DE COLIDER, em contrarrazões, postula pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento (ID. 209485692).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 210780696.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCIELE SILVEIRA DE SOUZA, contra a sentença que julgou improcedente o feito.

A parte apelada, em contrarrazões, argui preliminar de inadmissibilidade do apelo, pela ausência de dialeticidade recursal.

In casu,
é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a ausência de dialeticidade, tampouco cerceamento de defesa, porquanto assegurado o exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em efetivo prejuízo à parte apelada.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
06.06.2012
(ID. 209485671 - Pág. 49), a
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
em
desfavor do MUNICIPIO DE COLIDER
,
na qual alega que, no dia
13.09.2005,
a infante, com apenas 04 (quatro) meses de idade, recebeu a segunda dose da vacina tetravalente (DTP + Hib), na Unidade de Saúde do Bairro Celídio Marques, localizada neste município, apresentando alergia, dermatite atópica não especificada (CID: L 20.9) e lesões pelo corpo (braços, pernas, rosto e nádegas), bem como desenvolveu distúrbio articulatório, com o comprometimento de sua fala.

Com base em tais argumentos, busca a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (cf. petição inicial de ID. 209485671 - Pág. 7/12).

O MUNICÍPIO DE COLIDER, MT, apresentou contestação (ID. 209485671 - Pág. 53/64), e a parte autora, impugnação (ID. 209485672 - Pág. 1/2).

O Ministério Público opina pela rejeição da preliminar de prescrição (ID. 209485672 - Pág. 8/12).

Na sequência, designada audiência de instrução no dia 02.04.2014, na qual, as partes pugnaram pela suspensão da solenidade para a prévia realização de pericia médica (ID. 209485672 - Pág. 38/39).

Ato contínuo, acostado o
“RELATÓRIO PERICIAL”,
em 10.06.2019

(ID. 209485673 - Pág. 26/31).

A Fazenda Pública se manifesta concordância sobre o laudo pericial (ID. 209485680).

O
Parquet
opina que
“seja julgado parcialmente procedente o pedido constante na inicial, condenando-se o requerido a pagar à parte autora indenização por dano moral decorrente da reação adversa rara à vacina suportada pela criança, consistente em episódio hipotônico hiporresponsivo (EHH)”
(ID. 209485683).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
09.11.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo, é objetiva e independe de culpa, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública, afastada a hipótese de caso fortuito ou imprevisibilidade dos efeitos colaterais da imunização.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

No que tange ao dano, este é inquestionável na espécie.

Entretanto, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que o dano suportado pela parte autora tenha se dado pela reação adversa pós vacinal.

Como se sabe, a vacina tetravalente bacteriana é uma vacina obrigatória para menores de 01 (um) ano de idade em diversos países, incluindo o Brasil, recomendada pela OMS, e protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche e Meningite causada por
Haemophilus,
devendo ser tomada aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 (seis) meses, conforme
Portaria n.º 597/2004, do Ministério da Saúde,
que estabelece os calendários de vacinação, no território nacional.

Assim, ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, o Estado assume a responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito.

Portanto, embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, erradicando doenças graves e que causam a mortalidade infantil, a Administração Pública não pode se furtar a oferecer amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina ministrada.

Aliás, especialmente porque a vacinação representa tão grande benefício à coletividade (não-acometimento por doenças sérias e fatais, bem como redução de despesas médias e hospitalares decorrentes da erradicação de doenças), justificando completamente a adoção desse tipo de plano de saúde pública de imunização, é que o Estado deve àqueles que, excepcionalmente, desenvolveram reações adversas graves à vacina, todo o apoio possível para atenuar-lhes o sofrimento.

Todavia, no presente caso, a perícia médica concluiu que está comprovado o nexo causal entre a reação vacinal e o quadro neurológico apresentado pela parte apelante, confira-se:

“(...)

CONCLUSÃO

A pericianda, a Sra. Franciele Silveira de Souza com 13 anos estudante do sexto ano escolar apresenta dermatite atópica e transtorno de aprendizado e dificuldade da fala (articulação da palavra). Apresenta alteração de memória e raciocínio, atenção sem alterações e atividade motora preservada. Comportamento e emocional sem alterações. Aos 04 meses de idade ao receber a segunda dose da vacina tetravalente apresentou episódio hitonico hiporresponsivo. Trata-se de reação adversa da vacina, não frequente, de duração curta, porém de carater benigno sem evolução para sequelas.

Não se comprova nexo causal entre a reação vacinal e o quadro neurológico atual apresentado.
Apresenta dermatite atópica, doença genética crônica que causa erupções de pele, que pode ter diversos fatores desencadeantes
mas não como causa única e exclusiva a vacina,
pois iria aparecer as lesões de pele por se tratar de doença genética.

RESPOSTAS AOS QUESITOS / Defensoria Publica

a) A vacina tetravalente (DTP+Hib) ao ser ministrada, apresenta quais possíveis reações?

Resposta- A vacina tetravalente pode apresentar como reações adversas desde manifestações locais (dor, vermelhidão, edema ou abscesso que tratados evoluem para cura) até manifestações sistêmicas comuns (febre, irritabilidade, sonolência, choro, vomitos, falta de apetite e vômitos tratados com sintomáticos pois são sintomas passageiros de curta duração e sem repercussão clinica e/ou sequelas) e manifestações sistêmicas mais raras como o episódio hipotônico-hiporresponsivo, convulsão, encefalopatia ou apneia.

b) A vacina tetravalente (DTP+Hib) causa quadro sugestivo de episódio hipotônico-hiporresponsivo?

Resposta- Pode causar, episódio raro.

c) A vacina tetravalente (DTP+Hib) em caso de reação deixa alguma sequela? Quais?

Resposta- Não há relatos de sequelas permanentes.

d) Em caso positivo, qual a conduta ser adotada?

Resposta- Este episódio pode durar de alguns minutos a algumas horas. Tem prognóstico bom, é transitório e auto limitado. Não causam sequelas neurológicas nem tendência à repetição deste evento nas doses subsequentes, porém há indicação de vacina modificada (acelular).
Neste caso, em questão, a criança apresentou episódio hipotônico hiporresponsivo e foi levada ao Hospital Regional de Colider e ficou em observação por 4 horas, recebendo alta hospitalar sem nenhuma repercussão clínica conforme folha 19 do processo.

e) A autora ao receber a vacina tetravalente (DTP+Hib) apresentou alguma reação alérgica a teve alguma sequela? Quais?

Resposta- a criança apresentou episodio hipotonico hiporresponsivo e foi levada ao Hospital Regional de Colider e ficou em observação por 4 horas, recebendo alta hospitalar sem nenhuma repercussão clínica conforme folha 19 do processo.

f) A sequela é permanente ou transitória?

Resposta-
não comprova sequelas permanentes decorrentes da vacina.

RESPOSTAS AOS QUESITOS/Prefeitura Colíder-MT

1) Quais são os principais Sinais e Sintomas adversos, após a vacinação de tetravalente?

Resposta- A vacina tetravalente pode apresentar como reações adversas desde manifestações locais (dor, vermelhidão, edema ou abscesso que tratados evoluem para cura) até manifestações sistêmicas comuns (febre, irritabilidade, sonolência, choro, vômitos, falta de apetite e vômitos tratados com sintomáticos pois são sintomas passageiros de curta duração e sem repercussão clinica e/ou sequelas) e manifestações sistêmicas mais raras como o episódio hipotônico-hiporresponsivo, convulsão, encefalopatia ou apneia.

2) Quantos dias perduram esses Sintomas?

Resposta- No caso, a pericianda apresentou os sinais e sintomas do episódio hipotônico-hiporresponsivo por 4 horas.

3) Quais os Sinais e Sintomas dos eventos adversos no episódio

Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH)?

Resposta- O episódio hipotônico-hiporresponsivo é um quadro súbito de diminuição do tônus muscular e diminuição aos estímulos externos com cianose. Pode aparecer até as primeiras 48 horas após a vacina e durar de alguns minutos a algumas horas. Não causam sequelas neurológicas e nem predispõe a eventos semelhantes mesmo em novas exposições a vacina.

4) Esses evento adverso (EHH) pode ocorrer na segunda dose da vacina aplicada?

Resposta- pode.

5) Quais as sequelas que pode deixar após apresentar esse episódio EHH?

Resposta-
não apresentou sequelas permanentes

6) Quanto tempo após a aplicação da vacina pode aparecer o evento EHH?

Resposta-de minutos até 48 horas após a aplicação da vacina.”(grifo nosso)

Alias não se ignora a existência das possíveis reações da vacina tetravalente viral, consoante o
“Manual de vigilância de eventos adversos pós-vacinação”
(ID. 209485672 - Pág. 46/62), todavia, como se sabe, as possibilidades de reações adversas são estatisticamente consideradas, quando da sua liberação pelas autoridades sanitárias, para contraindicar o uso a certas categorias de pacientes e liberá-lo para os demais, em que os efeitos terapêuticos superam as possíveis reações adversas.

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos que aplicaram a referida vacina, e as correlatas sequelas permanentes que acometeram a ora demandante, não há falar no dever de indenizar.

Como bem consignou o magistrado sentenciante, depreende-se que:
“a referida reação denominada de
“episódio hipotônico hiporresponsivo”
decorrente de efeitos adversos de dose da vacina recebida na unidade de saúde do Município de Colíder, como asseverou a perita, apresentou-se de forma transitória,
com breve duração e sem nenhuma repercussão clínica ou sequela na infante,
sendo uma consequência previsível em casos de aplicação de vacina tetravalente (DTP + Hib), podendo os pacientes relatarem as seguintes reações adversas:

manifestações locais (dor, vermelhidão, edema ou abscesso que tratados evoluem para cura) e manifestações sistêmicas comuns (febre, irritabilidade, sonolência, choro, vômitos, falta de apetite, etc).”

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO N.º 232, DO CNJ. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DE VACINAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REAÇÕES ADVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O NEXO CAUSAL E O DANO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO.

Reforma-se parcialmente a sentença, unicamente para fixar em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), os honorários devidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul ao perito designado nos autos, observando-se os critérios estabelecidos pela Resolução n.º 232, do CNJ e por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita. Deverá o perito ajuizar a ação de execução contra a fazenda pública, no Juízo competente, visando a satisfação de seu crédito.
Não comprovado que as reações das vacinas aplicadas na rede pública de saúde ocasionaram danos à saúde da autora, bem como restando ausente qualquer ato ilícito praticado pelos agentes públicos que realizaram o atendimento, não subsiste a pretensão de reparação civil.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0835834-33.2014.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Reparação de Danos morais e Materiais. Vacina Tríplice e Sarampo.

1. Autora que recebeu a vacina 'Tríplice' e apresentou convulsões algumas horas após. Ausência de comprovação de que as crises de convulsões seriam oriundas das vacinas 'indevidamente' aplicadas.

2. Laudo pericial que não verificou o nexo de causalidade. Poder Público é obrigado a ministrar vacinas oriundas de campanhas de vacinação com a finalidade de evitar a disseminação de doenças. Reações adversas que não podem ser de responsabilidade do Poder Público, salvo se seus agentes não adotarem os protocolos técnicos necessários e recomendados pela medicina. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 00042582020028260152 SP 0004258-20.2002.8.26.0152, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2018)(grifo nosso)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024